Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Quanto à impugnação da ré/apelada em relação à gratuidade de justiça, ausente o interesse recursal no tocante, pela razão de não litigar a apelante sob a égide da aludida benesse.

3. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.

4. Decidiu o STJ em recente julgado que compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas que versam sobre falha na prestação do serviço praticada por sociedade de economia mista.

5. Tratando-se de demanda cujo sujeito passivo é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há se cogitar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no DL 20.910/32.

6. Retorno à origem para regular processamento.

7. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelo conhecido e provido.